Tribunal: STF
Processo: ARE 1324349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RETRATAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO: DECADÊNCIA QUINQUENAL PARCIALMENTE CONSUMADA - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO SOBRE A LICENÇA-PRÉMIO INDENIZADA NEM SOBRE O AUXILIO-CRECHE/BABÁ /DEFICIEIVTE. 1. Retornam os autos da Vice-Presidência para juizo de retratação, nos termos e para os fins estabelecidos pelo artigo 543-C, § 7°, II, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015). 2. O crédito questionado foi documentado por meio de lavra/tira de auto de infração em dezembro de 1994, assim, aplicando-se o RESP 1.138.159/SP, que estatui prazo decadencial de cinco anos, caduco o crédito anterior a 1988, a teor do disposto no art. 173, I, do CTN. 3. Possui natureza indenizatória o auxilio-creche/babá/deficiente, portanto não integra a base de cálculo do salário-educação, Súmula 310, STJ, bem assim 1.146.772/DF. 4. Relativamente às demais verbas (ajuda de custo alimentação, ajuda de custo supervisor de contas, ajuda de custo aluguel, ajuda de custo transporte, prêmio produtividade Banespa), tais têm nítido espoco remuneratório. Precedentes. 5. Honorários a cargo das partes em relação aos seus respectivos procuradores, em decorrência da sucumbência reciproca, a teor do disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época em que proferida a sentença. 6. Exercido juizo de retratação para dar parcial provimento à apelação do Banco Santander do Brasil S/A para, reconhecer que o prazo decadencial aplicável é quinquenal; ter o auxilio-creche/babá/deficiente natureza indenizatória, não integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição ao salário educação, reformar a sentença para dar parcial procedência aos embargos, nos termos do art. 932, V, "h" c/c 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil vigente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.°, II; 150, I; 154, I; 195, I, § 4.° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Auxílio-babá. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.062/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.169.839/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/19 e ARE nº 897.925/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente